Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600328-21.2020.6.16.0002
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: 28 - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO COMISSAO
Órgão julgador: RECORRENTE: 28 - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO COMISSAO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600328-21.2020.6.16.0002

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 30/10/2020
Processo referência: 0600328-21.2020.6.16.0002
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - Preenchimento
de Vaga Remanescente, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições -
Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600328-
21.2020.6.16.0002 (DRAP - 0600053-72.2020.6.16.0002), que, por falta de condição de elegibilidade,
indeferiu o registro de candidatura Luis Sergio Braga Cortes, para concorrer ao cargo de vereador,
sob número 28882, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, no Município de Curitiba.
(indeferimento, ao pedido de registro de candidatura do Luis Sergio Braga Cortes, pois após
análise realizada pela serventia eleitoral, o candidato foi devidamente intimado para esclarecer
sobre a ausência de filiação partidária ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB,
condição de elegibilidade, nos termos do art. 14, §3º da Constituição Federal. Apesar de constar a
data de 01/04/2020, a inclusão do filiado na lista interna do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
- PRTB somente ocorreu em 24/8/2020, ou seja, em prazo superior ao previsto em Lei para poder
concorrer nestas eleições, restou saber, se foi válida a filiação ao Partido Renovador Trabalhista
Brasileiro - PRTB em 01/04/2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
28 - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR
(RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20457
416
23/11/2020 17:12 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.324
RECURSO ELEITORAL 0600328-21.2020.6.16.0002 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: 28 - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR
- OAB/PR0083591
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR
RECORRIDO: JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA.
FICHA DE FILIAÇÃO. LISTA INTERNA DO SISTEMA FILIAWEB.
PROVAS UNILATERALMENTE PRODUZIDAS. RECURSO
DESPROVIDO.
A filiação partidária é condição de elegibilidade e, para viabilizar a candidatura à
disputa eleitoral, há de ser concretizada até 6 (seis) meses antes da data da
eleição (art. 9º da Lei nº 9.504/97).
Provas unilateralmente produzidas pelos interessados não são aptas a comprovar
a tempestiva filiação partidária do recorrente. Inteligência da Súmula nº 20 -
TSE.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO – COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL – CURITIBA/PR, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 002ª Zona Eleitoral de Curitiba - PR (ID 15349216),
Num. 20457416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/11/2020 17:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112214443445900000019822542
Número do documento: 20112214443445900000019822542

pela qual foi indeferido o pedido de registro de candidatura formulado por LUIS SÉRGIO
BRAGA CORTES, tendo em vista a falta de condição de elegibilidade, consistente na filiação
partidária.
Em suas razões recursais (ID 15349516), o recorrente sustenta que o pretenso
candidato está fática e juridicamente filiado ao PRTB desde o dia 01/04/2020, consoante a
ficha devidamente preenchida e assinada, datada na mesma data referência, bem como lista
interna do partido registrada no site do Tribunal Superior Eleitoral, cujas informações,
subentende-se serem dotadas de fé pública.
Requer o conhecimento e provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de
deferir o registro de candidatura do recorrente Luís Sergio Braga Cortes.
Em contrarrazões (ID 15349766), o Ministério Público Eleitoral sustenta que:
a) o recurso não merece provimento, uma vez que não traz fatos novos que
ensejem a modificação do entendimento manifestado anteriormente pelo Ministério Público
Eleitoral;
b) o sistema de Filiação Partidária, indica que o 01/04/2020 constava como a data
de filiação do recorrente ao PRTB, entretanto, o que motivou o indeferimento de seu registro foi
o fato de que a inclusão do filiado a lista interna do partido, segundo o antedito sistema,
ocorreu apenas em 24/08/2020, data posterior ao prazo máximo que possibilitaria ao
requerente participar das Eleições de 2020.
Por fim, requer o desprovimento do recurso interposto, para que seja mantida a
sentença que indeferiu o registro de candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo não conhecimento do Recurso
Eleitoral, uma vez que intempestivo (ID 19559616).
É o relatório.
VOTO
De início, aprecio a preliminar de intempestividade suscitada pela Procuradoria
Regional Eleitoral.
Trata-se de processo de registro de candidatura, cujo rito vem previsto na Lei
Complementar nº 64/90, que, acerca da sistemática recursal, dispõe:
Art. 8° Nos pedidos de registro de candidatos a eleições municipais, o Juiz Eleitoral
apresentará a sentença em cartório 3 (três) dias após a conclusão dos autos, passando a
correr deste momento o prazo de 3 (três) dias para a interposição de recurso para o Tribunal
Regional Eleitoral.
(...)
Art. 9° Se o Juiz Eleitoral não apresentar a sentença no prazo do artigo anterior, o prazo para
recurso só começará a correr após a publicação da mesma por edital, em cartório.
Num. 20457416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/11/2020 17:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112214443445900000019822542
Número do documento: 20112214443445900000019822542

A fim de explicitar a norma acima transcrita, a Res.-TSE nº 23.609/2019,
estabelece em seu artigo 58, § 3º:
Art. 58. (...)
§ 3º Se a publicação e a comunicação referidas no § 1º ocorrerem antes de três dias
contados da conclusão dos autos ao juiz eleitoral, o prazo para o recurso eleitoral passará a
correr, para as partes e para o Ministério Público, do termo final daquele tríduo.
No caso em apreço, em consulta ao PJE de 1º grau, verifica-se que os autos
foram conclusos para decisão em 20/10/2020, a sentença foi prolatada dia 22/10/2020, mesma
data da intimação, de sorte que a sentença foi entregue antes do tríduo legal.
Assim, aplicando-se as regras mencionadas, o termo inicial do prazo recursal se
deu em 23/10/2020, prazo final para entrega da sentença, ao passo que o termo final se deu
em 26/10/2020, exatamente o dia de interposição do recurso, pelo que é tempestivo.
Deste modo, presentes os demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.
No caso em tela, em consulta ao sistema FILIA, constata-se que o pretenso
candidato não integrou a lista de filiados do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB.
A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal. Além disso, deve estar consumada em até 6 (seis) meses antes do pleito,
conforme previsto no art. 9º da Lei das Eleições.
Ultrapassado esse prazo, bem como o período para inclusão em lista especial, ao
filiado ainda é facultado comprovar sua tempestiva filiação nos autos de registro de
candidatura.
Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever
legal atribuído aos partidos políticos (art. 19,
, da Lei nº 9.096/1995), fato é que compete
caput
aos filiados, em especial os interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância em
relação ao efetivo cumprimento dessa obrigação, nos precisos termos do contido no § 2º do
referido dispositivo:
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o
deste artigo.
caput
Além do mais, relembre-se que a Res. TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11º, § 2º,
prevê a possibilidade do filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo não superior a
10 (dez) dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, a ser processada em
procedimento autônomo nos meses de junho e dezembro.
Num. 20457416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/11/2020 17:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112214443445900000019822542
Número do documento: 20112214443445900000019822542

No corrente ano, conforme cronograma definido pela Portaria TSE nº 357/2020,
foi estabelecido o dia 16/06/2020 como prazo final para envio das listas especiais pelos
partidos políticos previamente autorizados.
No caso em exame, o recorrente apresentou sua ficha de filiação (ID 15348916) e
detalhamento de registro interno do sistema FILIA (ID 15348816).
Ocorre que tais documentos são produzidos unilateralmente pelas partes
interessadas e, portanto, não se prestam ao fim ora pretendido, na forma do enunciado na
Súmula TSE nº 20:
Súmula - TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de
, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de
convicção
fé-pública (destaquei).
Nessa linha, segue a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO. VEREADOR. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART.
14, § 3°, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ
ANALISADOS NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº
26 DO TSE. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. SÚMULA N° 20 DESTE
TRIBUNAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO PARTIDO POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 24/TSE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE
OS JULGADOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.
1. A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de
alguns pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a infirmá-la,
atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que os documentos
unilateralmente produzidos, tais como ficha de filiação partidária e declaração assinada
pelo secretário do partido político, são inidôneos a comprovar a condição de
elegibilidade insculpida no art. 14, § 3º, V, da Constituição da República.
3. A tese consubstanciada na ausência de filiação por suposta desídia da agremiação
partidária não merece prosperar, na medida em que é inviável o reexame de fatos e provas
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
4. A divergência jurisprudencial não foi devidamente demonstrada, uma vez que o Agravante
limitou-se a reproduzir ementa de julgado proferido pelo TRE/MA, não realizando o cotejo
analítico indispensável para a aferição da similitude fática entre o acórdão vergastado e o
paradigma.
5. Agravo regimental desprovido.
Num. 20457416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/11/2020 17:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112214443445900000019822542
Número do documento: 20112214443445900000019822542

(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 15813 - GUARUJÁ – SP.
Relator(a) Min. Luiz Fux. Acórdão de 19/12/2016. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 19/12/2016) – grifei

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. DECISÃO
REGIONAL. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O Tribunal Regional indeferiu o pedido de registro da candidata ao cargo de deputado
federal, por entender não comprovada a filiação partidária, tendo em vista que os documentos
juntados (ficha de filiação, declaração de dirigente partidário e relatório interno do Filiaweb)
não seriam aptos a comprovar o vínculo partidário pelo prazo mínimo exigido em lei.
2. A jurisprudência deste Tribunal, reafirmada para as Eleições de 2018, é firme no
sentido de que a ficha de filiação, a declaração de dirigente partidário e o relatório
interno do Sistema Filiaweb são documentos produzidos unilateralmente, que não se
revestem de fé pública, razão pela qual não são suficientes para comprovar a filiação
partidária.
3. O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento em dissídio jurisprudencial,
pois a orientação do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, sendo aplicável ao caso o verbete sumular 30 do TSE.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060157781 - CURITIBA – PR.
Relator(a) Min. Admar Gonzaga. Acórdão de 13/11/2018. Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 13/11/2018) – grifei

Sendo assim, inexistindo circunstâncias fáticas aptas a comprovar a tempestiva
filiação do recorrente ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB até a data-limite
prevista no art. 9º da Lei nº 9.504/1997, é de ser negado provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se
o pedido de registro de candidatura de LUIS SERGIO BRAGA
indeferido
CORTES.
Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 20457416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/11/2020 17:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112214443445900000019822542
Número do documento: 20112214443445900000019822542

RECURSO ELEITORAL Nº 0600328-21.2020.6.16.0002 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: 28 - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR0083591 - RECORRIDO: JUÍZO DA 002ª
ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.11.2020.
Num. 20457416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/11/2020 17:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112214443445900000019822542
Número do documento: 20112214443445900000019822542